Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739654-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jarlys Batista Couto Alves Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jarlys Batista Couto Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709506-98.2021.8.07.0018, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de evidência em que o autor pretende a anulação/alteração do gabarito de questões objetivas da prova para o cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Verifica-se que a pretensão não se amolda ao conceito de tutela de evidência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de evidência estão previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil vigente. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. O juiz deve decidir o pedido nos termos em que foi formulado e, neste caso, o pedido do autor é expresso no sentido da concessão de tutela de evidência com base no artigo 311, II do Código de Processo Civil, portanto, nestes termos será examinado o pedido. Consoante o inciso II do referido dispositivo legal a tutela de evidência será concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independente da demonstração de urgência, o que não é o caso dos autos, pois o autor não apontou a tese firmada e a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal indicada não se coaduna o objeto discutido, pois ela se refere ao princípio da autotutela da Administração Pública e a presente ação tem como objeto a matéria de concurso público. Ainda que se admitisse a aplicação da tutela de urgência (mesmo não tendo sido esse o pedido efetivamente formulado) verifica-se que, conforme consta da petição inicial, o autor não concorda com os gabaritos de diversos itens da prova e para tanto desenvolve uma análise totalmente subjetiva do enunciado das questões para demonstrar o possível desacerto, porém não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31348208), em síntese, que questões incluídas no teste aplicado para o provimento de cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter os respectivos gabaritos revisados, pois estão em desacordo com a legislação pertinente ou com o conteúdo previsto no edital. Ressalta, assim, que devem ter os gabaritos alterados os seguintes itens: 2 (dois), 8 (oito), 16 (dezesseis), 36 (trinta e seis) e 40 (quarenta) da prova de conhecimentos básicos (p1); e 63 (sessenta e três), 68 (sessenta e oito), 69 (sessenta e nove) e 78 (setenta e oito) da prova de conhecimentos específicos (p2). Acrescenta que devem ser declarados nulos os itens 74 (setenta e quatro) e 77 (setenta e sete), ambos da prova de conhecimentos específicos (p2). Argumenta que o reexame das questões é admitido nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, além dos casos em que não há correspondência com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) determinada a alteração do gabarito dos itens 2 (dois), 8 (oito), 16 (dezesseis), 36 (trinta e seis) e 40 (quarenta), da prova de conhecimentos básicos (p1), e 63 (sessenta e três), 68 (sessenta e oito), 69 (sessenta e nove) e 78 (setenta e oito), da prova de conhecimentos específicos (p2); b) declarada a nulidade, com a atribuição da respectiva pontuação, dos itens 74 (setenta e quatro) e 77 (setenta e sete), ambos da prova de conhecimentos específicos (p2); e c) assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público em questão. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova elaborada para concurso público. A esse respeito, no entanto, é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." No que se refere às questões da prova indicadas pelo recorrente observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o próprio recorrente incluiu as justificativas oferecidas pela banca examinadora para a manutenção dos gabaritos das questões impugnadas (Id. 31348208). No entanto, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de justificativa contrária à legislação ou ao próprio Texto da Constituição. Aliás, a mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida pretendida alteração do aludido gabarito. Ademais, as questões que, ao menos em tese, estariam em desacordo com o conteúdo programático do edital (itens 74 e 77), ambas da prova de conhecimentos específicos (p2), em verdade, estão abrangidas pelo conteúdo da disciplina direito processual penal. As aludidas questões englobam temáticas relativas à atuação do advogado no procedimento do inquérito policial, à necessidade de garantia do contraditório e à efetivação de exame de corpo de delito. O item 23.2.3 do edital prevê que o conteúdo referente ao tema “inquérito policial” é abrangido pelo conteúdo da prova, senão vejamos (Id. 31349609): “2. Inquérito policial. 2.1 Histórico, natureza, conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do investigado; conclusão.” Nesse sentido, as aludidas questões não desbordam dos limites do conteúdo supracitado, estando, aliás, especificadas nos itens “características”, “procedimentos investigativos” e “garantias do investigado”. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator